Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA. GABARITO DEFINITIVO. DECORRENTE DE ERRO MATERIAL. NOVO GABARITO DEFINITIVO. REPUBLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a banca examinadora inclua o agravante na lista de classificados na posição de n. 7. Alega a parte agravante, em síntese, que participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, para integrar o banco de reserva. Afirma que foi classificada preliminarmente na posição de 7o lugar. No entanto, a banca examinadora divulgou um novo gabarito definitivo em 17/01/2022. Em consequência das modificações havidas, a recorrente passou para a condição de desclassificada.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida no feito de origem e ora mantida no presente recurso. Liminar indeferida (ID 32841151). Contrarrazões apresentadas somente pela Distrito Federal (ID 336424333).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, a parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Não demonstra a probabilidade do direito, haja vista que não há previsão editalícia de interposição de recurso em face do gabarito definitivo, não podendo o Poder Judiciário modificar as regras do concurso sem que esteja presente manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso em questão.
V. Assim, conforme já reiteradamente decidido, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. De modo que não é possível o provimento jurisdicional para estabelecer como corretas as respostas divulgadas no primeiro gabarito definitivo, sobre o qual a banca examinadora informou haver equívocos de ordem material, sem demonstração de erro grave no gabarito tido como correto e definitivo.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.